Tribunal: TJES
Processo: 5003743-13.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003743-13.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: SAMUEL MONECHE GANDINI DA SILVA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. HEMODIAFILTRAÇÃO ONLINE (HDF). RECUSA DE COBERTURA. ROL DA ANS. DANO MORAL CONFIGURADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 1.368 DO STJ. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de condenação da operadora ao custeio de tratamento de Hemodiafiltração Online (HDF) a paciente com insuficiência renal crônica e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00. A recorrente insurge-se contra a obrigatoriedade da cobertura, a configuração do dano extrapatrimonial e os índices de juros e correção monetária aplicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a obrigatoriedade de cobertura de tratamento de hemodiafiltração online previsto no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e prescrito por médico assistente; (ii) verificar se a negativa de continuidade da terapia enseja reparação por danos morais; e (iii) estabelecer o índice aplicável para juros de mora e correção monetária sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A modalidade terapêutica de Hemodiafiltração Online (HDF-OL) integra o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS desde 2021, conforme o Anexo I da Resolução Normativa nº 465/2021.

A indicação do médico assistente, profissional responsável pelo acompanhamento clínico direto, prevalece sobre a avaliação da auditoria interna da operadora, especialmente quando o método possui respaldo normativo e eficácia comprovada para a estabilização do quadro de saúde.

A negativa de cobertura para tratamento continuado e essencial à preservação da vida de paciente renal crônico agrava a vulnerabilidade física e emocional, superando o mero dissabor e caracterizando dano moral passível de compensação.

O montante de R$ 5.000,00 arbitrado para a reparação extrapatrimonial não se revela exacerbado, preservando as funções compensatória e pedagógica da condenação civil.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 406 da Lei nº 10.406/2002 no julgamento do Tema 1.368, fixou a Taxa SELIC como o índice de juros de mora e de correção monetária aplicável às dívidas de natureza civil.

A Taxa SELIC incide a partir da citação em casos de responsabilidade contratual, observada a vedação de cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária para evitar a ocorrência de
bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde detém a obrigação de custear o tratamento de hemodiafiltração online quando houver prescrição médica fundamentada e previsão no rol de procedimentos da ANS.

Dispositivos relevantes citados
: art. 406 da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil); Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça; Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.368; TJES, Agravo de Instrumento nº 5010584-71.2025.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 15.10.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5004952-64.2025.8.08.0000, Rel. Des. Alexandre Puppim, 4ª Câmara Cível, j. 26.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da respeitável sentença proferida pelo douto Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca da Capital, Serra/ES
(
id.
19127690
), que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
SAMUEL MONECHE GANDINI DA SILVA
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (
id.
19127691
), a apelante sustenta, em síntese, a legalidade da negativa administrativa, ao argumento de que a recusa decorreu de parecer técnico emitido por auditoria médica, com observância das normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e das regras contratuais aplicáveis.

Alega que a prescrição do médico assistente não possui caráter absoluto, sobretudo quando confrontada com critérios técnicos de auditoria, e afirma que não pode ser compelida a custear tratamento sem a comprovação de pertinência clínica segundo seus protocolos internos.
Defende, ainda, a inexistência de ato ilícito, a impossibilidade de prevalência automática da indicação médica e a ausência de dano moral indenizável, por se tratar, quando muito, de mero inadimplemento contratual.

Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais e a aplicação da Taxa SELIC como índice exclusivo de atualização do valor eventualmente mantido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença (
id.
19127696
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5003743-13.2025.8.08.0048

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: SAMUEL MONECHE GANDINI DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia recursal a verificar se deve ser mantida a condenação da operadora de plano de saúde ao custeio do tratamento de
Hemodiafiltração Online (HDF)
prescrito ao apelado, bem como se subsiste a indenização por danos morais fixada na origem.

No caso concreto, restou demonstrado que o apelado é portador de doença renal crônica, submetendo-se há anos a tratamento dialítico. Também consta dos autos que a terapia de Hemodiafiltração Online foi prescrita por médica nefrologista diante das condições clínicas específicas do paciente, notadamente em razão de intercorrências verificadas durante a hemodiálise convencional.

A documentação médica é expressiva ao indicar que o tratamento não foi solicitado por mera conveniência, mas como medida terapêutica voltada à melhora do quadro clínico do paciente.

Consta, inclusive, que, após o início da Hemodiafiltração Online, houve notória melhora do estado geral do autor, sem novos episódios de hipotensão, circunstância que reforça a adequação clínica da conduta indicada:

“[...] Trata-se de paciente de 30 anos, portador de insuficiência renal crônica estágio 5 secundária à Obstrução uretral com Refluxo vesico uretral, em programa de hemodiálise desde julho/2015, inscrito e ativo na lista de candidatos ao transplante renal de doador falecido encontra-se em condição clínica estável, em Hemodiálise 3x na semana, porém apresentando frequentemente quadro de hipotensão inter-dialítica que ocasiona quedas e falta frequente no trabalho após HD, além de hiperfosfatemia mantida apesar de acompanhamento regular com nutricionista, uso correto de medicações quelantes de fósforo.

Mostra, além desta, outras duas indicações de tratamento através de HEMODIAFILTRAÇÃO ON-LINE (HDF):

Pacientes não diabéticos com idade inferior a 60 anos

Paciente com prognóstico de sobrevida superior a cinco anos

Paciente já realizando sessões de HDF, porém negada manutenção deste tratamento pela UNIMED, devido paciente não estar na lista de transplante renal doador falecido. Porém o mesmo possui prognóstico de sobrevida superior a cinco anos, e apresentou notória melhora do quadro clínico após início do tratamento com HDF, com melhora do estado geral, sem novos episódios de hipotensão.

Nos termos aqui colocados, respeitosamente solicitamos seguimento do tratamento, que tanto melhora a qualidade de vida do paciente citado. [...]”
(
id. 19127654
)

Além disso, a própria operadora havia autorizado inicialmente a realização do procedimento, primeiro por 13 sessões e, depois, por mais 13 sessões, o que enfraquece a tese de ausência absoluta de cobertura ou de incompatibilidade técnica do tratamento com o quadro clínico do beneficiário.

A posterior negativa de continuidade, fundada na alegação de que o paciente não estaria apto ao transplante renal nos 12 meses subsequentes, decorreu de critério interno da operadora, sem demonstração de que tal limitação encontre amparo em diretriz obrigatória da ANS ou no próprio rol de cobertura obrigatória.

A propósito, a
Hemodiafiltração Online (HDF-OL) é reconhecida como técnica de substituição da função renal que se diferencia da hemodiálise convencional por promover maior remoção de toxinas urêmicas, beneficiando especialmente pacientes com insuficiência renal crônica e comorbidades cardiovasculares
. Essa modalidade foi formalmente incorporada ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) em 2021, sob o código 30909155, conforme consta no Anexo I da Resolução Normativa nº 465/2021 e atualizações posteriores.

Trata-se, portanto, de procedimento cuja
cobertura é obrigatória
pelos planos de saúde regulamentados, o que reforça a legitimidade da prescrição médica apresentada nos autos e a inadmissibilidade da negativa de cobertura pela operadora.

A alegação de que a negativa ao procedimento decorreu de parecer da auditoria médica da operadora não afasta, por si só, a validade da prescrição do médico assistente, que é o profissional responsável direto pelo acompanhamento clínico do paciente
e, portanto, quem detém melhores condições para indicar o tratamento mais adequado à sua realidade clínica.

A atuação da auditoria, embora legítima no controle técnico e contratual dos procedimentos, não pode se sobrepor à avaliação individualizada feita pelo profissional que acompanha o paciente
, especialmente quando há respaldo em diretrizes da ANS e reconhecimento da eficácia terapêutica do método indicado.

Neste sentido, vejamos o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO DE HEMODIAFILTRAÇÃO ONLINE (HV-HDF). PRESCRIÇÃO MÉDICA. PROCEDIMENTO INCORPORADO AO ROL DA ANS. ABUSIVIDADE DA RECUSA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio do tratamento de hemodiafiltração de alto volume (HV-HDF), sob pena de multa diária. A agravante sustenta que a negativa foi legítima, amparada em critérios técnicos de auditoria interna e nas diretrizes da ANS, alegando ausência de urgência e insuficiência de informações médicas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa da operadora de plano de saúde em autorizar o procedimento de hemodiafiltração online prescrito por médico assistente; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência concedida em primeiro grau. III. RAZÕES DE DECIDIR O relatório médico constante dos autos comprova a gravidade do quadro clínico, bem como a necessidade e a urgência do tratamento, em razão da falência de métodos anteriores e da indicação expressa do médico assistente. O procedimento de hemodiafiltração online (código TUSS 30909155) foi incorporado ao rol de procedimentos da ANS pela Resolução Normativa nº 465/2021, o que torna obrigatória sua cobertura pelas operadoras de planos de saúde. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais afasta a possibilidade de a operadora restringir o tipo de tratamento prescrito para doença coberta, reputando abusiva a negativa de cobertura fundada apenas em auditoria médica interna. O risco de agravamento irreversível da saúde do paciente caracteriza perigo de dano suficiente para justificar a concessão e manutenção da tutela de urgência deferida em primeiro grau. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A operadora de plano de saúde deve autorizar e custear o procedimento de hemodiafiltração online quando prescrito por médico assistente e incorporado ao rol da ANS. A negativa de cobertura baseada exclusivamente em auditoria interna é abusiva diante de prescrição médica fundamentada.
Estando presentes probabilidade do direito e perigo de dano, deve ser mantida a tutela de urgência deferida para assegurar o tratamento necessário. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC/2015, art. 300; Lei nº 9.656/1998, arts. 10 e 12; RN ANS nº 465/2021. Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5001245-64.2020.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 3ª Câmara Cível, j. 06.10.2020; TJES, AI nº 5004952-64.2025.8.08.0000, Rel. Des. Alexandre Puppim, 4ª Câmara Cível, publ. 26.06.2025; TJSP, AI nº 2186110-05.2025.8.26.0000, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 20.08.2025; TJDF, REsp nº 07037.96-85.2020.8.07.0001, 8ª Turma Cível, j. 22.08.2023. (TJES. Agravo de instrumento nº. 5010584-71.2025.8.08.0000. Relator Desembargador ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. 4ª Câmara Cível. Julg: 15/10/2025).

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. HEMODIAFILTRAÇÃO ONLINE. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. PROCEDIMENTO INCORPORADO AO ROL DA ANS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão da 2ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada ajuizada por João Carlos Nunes, deferiu medida liminar para determinar à operadora de saúde que autorizasse e custeasse o tratamento de hemodiafiltração online (HDF-OL), três vezes por semana, totalizando treze sessões mensais, sob pena de multa diária em caso de descumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a recusa da operadora de plano de saúde em custear procedimento de hemodiafiltração online prescrito por médico assistente, sob o argumento de ausência de critérios clínicos segundo auditoria médica interna; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência deferida em primeira instância. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O relatório médico apresentado evidencia condição clínica que justifica a escolha pela hemodiafiltração online, diante da presença de comorbidades cardiovasculares relevantes e da aptidão do paciente para transplante renal, sendo a modalidade terapêutica reconhecida por sua eficácia nesse contexto. 4. O procedimento de hemodiafiltração online (código TUSS 30909155) foi incorporado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS por meio da Resolução Normativa nº 465/2021, o que torna obrigatória sua cobertura pelas operadoras de planos de saúde. 5. A prescrição do médico assistente deve prevalecer sobre a avaliação da auditoria médica interna da operadora, especialmente quando amparada em evidências clínicas e respaldo normativo, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana e à proteção da saúde. 6. A jurisprudência do TJES e do STJ confirma que, havendo divergência entre o médico assistente e a junta médica da operadora, deve prevalecer a indicação do profissional que acompanha diretamente o paciente, sendo abusiva a negativa de cobertura nessas hipóteses. 7. O risco de dano irreparável recai sobre o paciente, cuja condição clínica demanda tratamento contínuo e eficiente para viabilizar futuro transplante renal, não se podendo sobrepor o eventual impacto econômico à preservação da saúde e da vida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A operadora de plano de saúde deve custear procedimento de hemodiafiltração online quando este estiver prescrito por médico assistente e incorporado ao rol da ANS. 2. A negativa de cobertura baseada apenas em auditoria médica interna não prevalece sobre prescrição fundamentada do profissional que acompanha o paciente.
3. A urgência médica e a natureza do tratamento justificam a manutenção da tutela provisória quando presentes os requisitos legais. (TJES. Agravo de instrumento nº. 5004952-64.2025.8.08.0000. Relator Desembargador ALEXANDRE PUPPIM. 4ª Câmara Cível. Julg: 26/06/2025).

Assim, a sentença recorrida decidiu com acerto ao confirmar a tutela de urgência e determinar o custeio do tratamento prescrito, em clínica credenciada apta à realização do procedimento.

Também não merece acolhida a pretensão de afastamento dos danos morais.

Embora o mero inadimplemento contratual, por si só, não configure automaticamente dano moral, as peculiaridades do caso concreto ultrapassam, com folga, o campo do simples aborrecimento.

A negativa recaiu sobre tratamento de natureza continuada, vinculado à preservação da saúde de paciente renal crônico, já submetido há longo período a terapia dialítica e com histórico de intercorrências relevantes.

A recusa, portanto, não atingiu apenas expectativa patrimonial ou contratual, mas agravou situação de vulnerabilidade física e emocional já sensível.

A interrupção ou restrição indevida de tratamento essencial à estabilidade clínica do paciente produz angústia, insegurança e aflição que superam os dissabores ordinários da vida em sociedade, sobretudo quando o beneficiário se vê compelido a judicializar a controvérsia para obter a continuidade de terapia prescrita por médica especialista e já anteriormente autorizada pela própria operadora.

Quanto ao valor da indenização, também não se verifica excesso.

A quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se moderada, sem representar enriquecimento sem causa do apelado nem ônus desarrazoado à operadora.

Ao contrário, o montante arbitrado preserva a dupla finalidade da reparação civil, compensando o sofrimento suportado pelo paciente e conferindo caráter pedagógico à condenação, de modo a desestimular a reiteração de negativas indevidas fundadas em critérios internos que restrinjam cobertura obrigatória.

Por fim, assiste razão à apelante apenas quanto à necessidade de adequação dos consectários legais incidentes sobre a condenação por danos morais.

A respeitável sentença determinou que a indenização fosse corrigida monetariamente pelos índices adotados pela Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal, a partir do arbitramento, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Contudo, a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 406 do Código Civil, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.368), firmou tese no sentido de que “
o artigo 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a Selic a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
".

Desse modo, impõe-se a reforma parcial da sentença, tão somente para determinar que os consectários legais incidentes sobre a condenação por danos morais observem a Taxa SELIC.

Assim, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora deverão incidir a partir da citação, calculados conforme a taxa SELIC deduzida de correção monetária.
A correção monetária, por sua vez, deve observar o termo inicial do arbitramento, nos termos da Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça.
A partir do arbitramento, deverá incidir, sem deduções, a Taxa SELIC, por já abranger juros e correção monetária, afastando-se a cumulação com qualquer outro encargo que importe
bis in idem
.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para adequar os consectários legais incidentes sobre a condenação por danos morais, determinando a aplicação da Taxa SELIC, nos termos da fundamentação supra.

Diante do parcial provimento do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Averbo suspeição para julgar o Processo em comento.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão
Virtual

06.07.2026

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.